Tribunal: TJBA
Processo: 0705883-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0705883-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA NERI

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
DOSIMETRIA A PENA - MANTIDA
. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO D
A
PENA PECUNIÁRIA
E CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
PRECEITO SECUNDÁRIO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Pedro Henrique Oliveira Neri contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a exordial acusatória e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, pela prática do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão para analisar: (i) provas robustas para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (iii) a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento da pena de multa e custas processuais; (iv) a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do acusado pela vítima na fase investigatória e, posteriormente, em juízo, ainda que com alguma hesitação em audiência devido ao lapso temporal, quando corroborado por outras provas judicializadas, como os depoimentos firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, constitui elemento válido para a formação do convencimento do julgador.

4. A materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão do veículo subtraído e da arma de fogo, além da prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Nos crimes contra o patrimônio, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta coerente e encontra amparo nos demais elementos de prova, como o reconhecimento do agente e a apreensão da
res furtiva
em seu poder.

6. A incidência de circunstância atenuante, como a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, em estrita observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

7
.
A pena de multa, prevista no tipo penal, foi aplicada de forma proporcional e compatível com a pena privativa de liberdade.

8.
O pedido de gratuidade judiciária deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes contra o patrimônio, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória”. “2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP: art. 65, I, e 157, §2º-A, I,
e
CPP: art. 386, VII. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

“AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP,
Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 27/9/2022”;
“
AgRg no REsp n. 2.159.527/PA,
R
el. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025”,
e “
AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0705883-34.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
Pedro Henrique Oliveira Neri
e Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente

do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,